Tribunal: TJES
Processo: 5008845-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008845-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDAIAS DE OLIVEIRA E SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008845-61.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GEDAIAS DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A., SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO MATERIAL JÁ PROVIDENCIADA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSUSCETIBILIDADE DE LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Recorridos comprovam a contratação do seguro pelo Recorrente (vide instrumentos contratuais anexados aos autos), não havendo que se cogitar, portanto, o desconhecimento da avença pelo consumidor.

(3). Ademais, ainda que se ponderasse quanto a eventual vício de consentimento em relação à contratação em comento, há que se observar que a parte recorrida promoveu o cancelamento contratual e a restituição do montante pago pelo consumidor ainda na fase administrativa (em atendimento junto ao PROCON), a demonstrar a sua boa-fé no trato e resolução da questão.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à inexistência de falha de responsabilidade das Recorridas, bem como pela inocorrência de danos morais (especialmente considerando a solução do problema na esfera administrativa), não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)